Tribunal: CARF
Processo: 10410.721749/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721749/2012-68
ACÓRDÃO
3302-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2008
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária
aplicável, cogita-se o reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização
na compensação de outros tributos e contribuições.
DCOMP. RETIFICAÇÃO.
A retificação de Declaração de Compensação somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento de
referido documento e desde que o pedido ou a declaração se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721749/2012-68
2
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem representar o até aqui ocorrido, adoto como parte do meu relato o
relatório da decisão recorrida que passo a transcrever:
Trata o presente processo de análise das Declarações de Compensação -DCOMP
01112.51252.290509.1.3.54-4264,
1059154814.310709.1.3.54-0961
e
32666.46881.241109.1.3.54-6042 relativo a pagamento a maior ou indevido da
COFINS no valor de R$ 723.384,05, referente aos períodos de apuração 07/2004 a
06/2008.
A Saort/DRF em Maceió/AL exarou despacho decisório (fls. 37) onde não
reconheceu o direito creditório com base no Parecer no 257/2012 (fls. 34/36), de
onde podemos extrair os seguintes fundamentos:
"...
2. Nas PER/DCOMP em análise é utilizado crédito da Cofins, que o contribuinte
entende ter, no valor de R$ 723.384,05 (Setecentos e vinte e três mil, trezentos e
oitenta e quatro reais e cinco centavos). O crédito requerido está vinculado ao
processo
judicial
n°
99.0003619-0
e
ao
processo
administrativo
n°
13421.000125/2007-13, referenciando o período de 31/07/2004 a 30/06/2008.
...
4. No presente processo ("Documentos comprobatórios - Outros - Família do
crédito"), consta documento onde estão relacionadas todas PER/DCOMP que
fazem referências ao processo judicial n° 99.0003619-0 e ao processo
administrativo n° 13421.000125/2007-13. No caso, das PER/DCOMP relacionadas,
somente as citadas no item 1 (um) deste Parecer serão analisadas no presente
processo (Outro crédito da Cofins). As demais PER/DCOMP relacionadas estão
analisadas nos processos n°s 10410.721.182/2012-20 (Crédito do PIS) e
10410.721.748/2012-13 (Crédito da Cofins).
5. Do crédito A petição e as decisões constantes do processo judicial n°
99.0003619-0 trataram de questões relativas às tributações do PIS e da Cofins,
contidas no art. 3 o e seu § 1o , da Lei n° 9.718, de 1998. Sobre o conteúdo do
processo judicial n° 99.0003619-0, observar arquivo do presente processo
denominado "Documentos comprobatórios - Outros - Processo judicial N° 99
3619-0" O art. 3o e seu § 1o , da Lei n° 9.718, de 1998, trouxeram modificações
relativas à tributação cumulativa do PIS e da Cofins. Ressalve-se que as
tributações não cumulativas das citadas contribuições foram reguladas,
respectivamente, nas Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721749/2012-68
3
Para o contribuinte alvo do presente Parecer, o valor devido mensal da tributação
cumulativa da Cofins devia e deve ser recolhido com DARF de código n° 2172.
Ressalve-se que foram analisados no processo administrativo n°
10410.721748/2012-13 as alegações de pagamentos à (sic) maior da Cofins, em
razão de decisão contida no processo judicial n° 99.0003619-0, relativas aos
períodos de apurações ocorridos entre o mês de fevereiro de 1999 a janeiro de
2004. Ressalve-se, também, que não houve saldo de crédito decorrente das
análises efetivadas no processo administrativo citado neste parágrafo.
Nas PERDCOMP em análise (Ver item um deste Parecer), o contribuinte referencia
como base do crédito requerido o período ocorrido entre 07/2004 e 06/2008.
De acordo com o que consta em documentação anexada ao presente processo
("Documentos comprobatórios - Outros - Pagamentos - Código 2172 - 07/2004 a
06/2008"), não houve pagamento com o código 2172, no período ocorrido entre
julho de 2004 e junho de 2008, portanto, não há crédito disponível da Cofins,
decorrente de decisão judicial no processo n° 99.0003619-0.
6. Compensação Não havendo crédito disponível (Ver item 5 deste Parecer),
devem ser não homologadas as compensações constantes das PER/DCOMP
descritas no item 1 (um) deste Parecer.
Conclusão 7. Com base no que consta nos itens 5 (cinco) e 6 (seis) deste parecer,
proponho:
a) o não reconhecimento do crédito da Cofins requerido; e b) as não
homologações das compensações constantes das PER/DCOMP n°s.
01112.51252.290509.1.3.54-4264;
10591.54814.310709.1.3.54-0961
e
32666.46881. 241109.1.3.54-6042.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese que:
1. Nas PER/DCOMP de que tratam os autos, informou o Processo Judicial
990003619-0, como sendo o processo no qual teria sido proferida decisão judicial
reconhecendo o indébito tributário utilizado na compensação dos débitos nelas
informados. Tal informação é totalmente equivocada.
2. Em verdade, no Mandado de Segurança no 99.0003619-0 que tramitou perante
a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, a sentença
concedendo in totum a segurança, foi modificada por Decisão Monocrática do
Min. Cezar Peluso, nos autos do RE/431241 - Recurso Extraordinário, concedendo
a ordem, apenas para excluir da base de incidência do PIS e da Cofins, as receitas
estranhas ao faturamento, mantendo a majoração da alíquota da Cofins de 2%
para 3%.
3. Dessa forma, em consequência da derrota sofrida no STF, a contribuinte se viu
obrigada a recolher a majoração da alíquota da Cofins, e o fez através do
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721749/2012-68
4
parcelamento objeto do processo administrativo fiscal no 13421.000083/2001-17.
O crédito tributário, no valor total de R$ 558.356,17 foi recolhido em 48 parcelas.
4. Com o recolhimento da majoração da alíquota da Cofins, ainda que através de
parcelamento, tinha o direito de compensar com a CSLL, até um terço da Cofins
efetivamente paga.
5. No entanto, recolheu a CSLL integralmente. Não compensou 1/3 da Cofins
efetivamente paga. Assim, tendo em conta que pagou a mais a CSLL, no valor
correspondente a Cofins que deixou de deduzir, tem o direito de repetir o
indébito.
6. Essa é a real origem do crédito utilizado na compensação dos débitos
informados nas aludidas PER/DCOMP.
7. Como dito anteriormente, ao habilitar-se à compensação do indébito tributário
e formalizar as respectivas Declarações de Compensação, a impugnante cometeu
o erro de informar nas citadas PER/DCOMP's o processo no 990003619-0, como
sendo o processo no qual teria sido proferido decisão judicial reconhecendo o
indébito tributário utilizado na compensação dos débitos nelas informados.
8. Esse erro material, a toda evidência, não pode dar azo a nãohomologação da
compensação realizada, pois, como se viu, a contribuinte tem crédito suficiente
junto à administração tributária resultante do pagamento a maior da CSLL. Ou
seja, o erro de preenchimento não trouxe qualquer prejuízo a Fazenda Nacional.
9. A lei não proíbe o ser humano de errar: seria antinatural se o fizesse; apenas
comina sanções mais ou menos desagradáveis segundo os comportamentos e
atitudes que deseja inibir ou incentivar. Todo erro ou equívoco deve ser reparado
tanto quanto possível na forma menos injusta tanto para o fisco quanto para o
contribuinte.
10. Assim, constatado o erro material, em homenagem aos princípios da
legalidade e da verdade material, a administração tributária deve homologar a
compensação realizada, abatendo-se de seus créditos informados, ou dar-lhe
oportunidade de rerratificar os procedimentos de compensação.
11. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF tem
entendido que, demonstrados nos autos os erros nos procedimentos adotados
pelo contribuinte, como no caso em tela, há que ser reapreciado o pleito
desconsiderando-se tais equívocos, haja vista inexistir prejuízo à Fazenda
Nacional.
Ao final, pugna pelo provimento do pleito e a homologação da compensação
declarada
nas
PER/DCOMP
nos
01112.51252.290509.1.3.54-4264;
10591.54814.310709.1.3.54-0961
e
32666.468881.241109.1.3.54-6042,
ou
quando não, oportunize a rerratificação dos procedimentos de compensação
adotados.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721749/2012-68
5
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Inconformada a contribuinte interpôs recurso voluntário, reprisando os argumentos
trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta E. Turma, razão
pela qual passa a ser analisado.
1. Decisão Judicial Vinculada
O crédito foi informado como decorrente de decisão judicial (MS no 99.0003619-0),
porém essa sentença foi parcialmente reformada por decisão do STF (RE no 431.241), que
reconheceu a constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, mantendo
apenas a exclusão de receitas alheias ao faturamento da base de cálculo da contribuição.
Assim, o argumento de que o contribuinte detém direito creditório em razão dessa
decisão é inconsistente, pois:
A decisão judicial não assegurou o direito à restituição da diferença de alíquota;
O valor recolhido a maior, segundo a empresa, decorre da não utilização de
compensação autorizada pelo § 1o do art. 82 da Lei no 9.718/98, o que não configura pagamento
indevido, mas mera opção fiscal não exercida;
A compensação de até 1/3 da COFINS com a CSLL era opcional, conforme o § 2o do
referido artigo, e não exercida à época.
Não há, portanto, título jurídico que constitua direito creditório líquido e certo com
base nessa legislação ou decisão judicial.
2. Erro na indicação do crédito e insuficiência de comprovação
O contribuinte reconhece que informou erroneamente o fundamento jurídico das
compensações, vinculando-as a processo judicial inadequado. A jurisprudência administrativa
admite que erros formais podem ser superados, desde que:
Haja documentação suficiente que comprove a origem do crédito;
Seja possível verificar a legitimidade, liquidez e certeza do indébito.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.991 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721749/2012-68
6
No presente caso, não se verifica nenhuma dessas condições. O crédito não foi
comprovado por meio de retificação da DCTF, não há vínculo contábil demonstrado entre o
pagamento da CSLL e eventual excesso recolhido, e os valores foram recolhidos voluntariamente e
com DARFs próprios, não havendo comprovação de erro no pagamento.
Além disso, as compensações foram declaradas como oriundas de ação judicial, o
que é incompatível com a tese de que o indébito decorre de recolhimento espontâneo sem lastro
judicial. Isso caracteriza um vício material na declaração que inviabiliza sua convalidação ou
retificação.
3. Impossibilidade de rerretificação ou homologação parcial
A retificação da DCOMP é admitida apenas em casos de erro formal e quando a
retificação não acarreta modificação substancial na origem do crédito. Aqui, trata-se de uma
substituição da origem do direito creditório: de suposto crédito judicial para crédito por
recolhimento indevido, sem comprovação contábil ou documental.
A jurisprudência do CARF tem sido firme nesse ponto, decidindo no sentido de que
a mera alegação de recolhimento indevido, desacompanhada de prova robusta e de retificações
nos sistemas da Receita Federal, não é suficiente para homologação de compensação.
Logo, não se pode autorizar a rerretificação das DCOMPs ou a homologação das
compensações com base em crédito inexistente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 182
DF CARF MF
Original